Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712886-78.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAVIER RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42, LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE. ROHYPNOL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), sendo-lhe imputada a pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, à razão unitária mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do genitor do réu, capaz de invalidar as provas colhidas; (ii) estabelecer se o réu faz jus à redução da pena-base pelo decote da valoração das circunstâncias especiais previstas no artigo 42, da Lei 11.343/2006; (iii) definir se é cabível a alteração do critério de exasperação da pena-base; e (iv) verificar se é cabível a eleição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso no domicílio do apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado pela denúncia recebida por meio de rede social oficial da Polícia Militar, que desencadeou diligências investigativas no local indicado, por meio das quais foram observadas atitudes típicas de traficância. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito. 4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela prova documental, pericial e oral produzidas, destacando-se os depoimentos dos policiais atuantes nas diligências do caso, os quais localizaram na residência do genitor do réu 508 comprimidos de rohypnol (flunitrazepam), substância psicotrópica inclusa em lista específica da Portaria 344/1998, da ANVISA, além do que foram encontrados 20 comprimidos da referida substância com usuário flagrado no local. 5. Nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância são elementos que integram um vetor único para análise judicial, não sendo possível, via de regra, a separação de tais circunstâncias para valorar a pena-base. Especificamente no que se refere ao rohypnol, este Eg. Tribunal de Justiça entende que a apreensão de significativa quantidade de comprimidos (no caso, 528) justifica o incremento da pena-base, notadamente em razão da natureza altamente nociva da substância psicotrópica. 6. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios. 7. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e constatada a existência de antecedentes penais, mostra-se adequada a definição do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões de flagrante delito. 2. A quantidade expressiva de comprimidos de rohypnol apreendida justifica a valoração negativa das circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei 11.343/2006. 3. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e constatada a existência de antecedentes penais, mostra-se adequada a definição do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Lei 11.343/2006, artigos 33 e 42; Código Penal, artigo 33, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF - RE 603616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015. STJ - AgRg no HC n. 744.310/GO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023. TJDFT - Acórdão 1674584, 07336052320208070001, Relatora Desa. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023; Acórdão 1892782, 0716311-84.2022.8.07.0001, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/07/2024; Acórdão 1377427, 0707699-04.2020.8.07.0010, Relator Des. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 07/10/2021. O recorrente alega violação aos artigos 240, 244, 245, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que não teria sido demonstrada a existência de fundadas razões aptas a autorizar as buscas pessoal e veicular, tendo em vista que a abordagem teria decorrido apenas de denúncia anônima, motivo pelo qual entende que as mencionadas medidas devem ser consideradas ilícitas. Afirma que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 240, 244, 245, e 386, inciso VII, todos do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027